Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ELISÃO. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO. REJEIÇÃO. AUTOR. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. PARÂMETRO. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO. SITUAÇÃO PONTUAL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada, como regra, com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
2. Conquanto o legislador processual tenha elegido o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa como base de cálculo da verba honorária, expressamente ressalvara que, nas causas em for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, donde, ressoando irrisório ou muito baixo o valor atribuído à causa, rejeitado o pedido, a verba remuneratória devida ao patrono da parte ré deve ser mensurada em importe coadunado com os serviços desenvolvidos, ponderados os critérios eleitos pelo legislador – grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Em se tratando de causa cujo valor revela-se irrisório ou muito baixo, em havendo sucumbência da parte autora, ensejando que lhe sejam imputados os honorários advocatícios, a verba honorária deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do juiz na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o).
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.